Tribunal: TJES
Processo: 5003432-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003432-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DAVI LORIATO HERMESMEYER
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão de id. 828279, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Davi Loriato Hermesmeyer, na qual o Magistrado de origem nomeou a Dra. Umbertina Conti Reed como perita nos autos.

Em suas razões (id. 828279), a agravante alega que (a) a suspeição da referida perita já foi reconhecida por esta egrégia Corte no julgamento do agravo de instrumento nº 0022742-84.2019.8.08.0024, (b) o agravado é beneficiário do plano de saúde e busca compeli-la a custear a aquisição do medicamento importado Spinraza (Nusinersen), que tem um custo médio anual de R$ 1.093.697,94 (um milhão noventa e três mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), e (c) a perita em questão tem vínculo com o laboratório que produz o remédio, contando inclusive com participação em congressos promovidos por este.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a suspeição da perita nomeada pelo Juízo.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certidão de id. 1047127.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 1093512, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
05

de
abril

d
e 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se a perita nomeada pelo Magistrado de origem é suspeita em razão do relacionamento que possui com o laboratório que produz o medicamento pretendido pelo agravado.

Vale registrar que o agravado ajuizou duas ações em face da Unimed, a primeira sob o nº
0033790-11.2017.8.08.0024,
em que busca o fornecimento do medicamento SPINRAZA e o
tratamento, e a ação originária (nº
0003757-04.2018.8.0024
), distribuída por dependência pretendendo o acompanhamento integral por equipe técnica, sendo que, em ambos os pedidos, foi questionado a imparcialidade da perita médica
Dra. Umbertina Conti Reed.

C
ontra decisão proferida no primeiro pedido, foi interposto o agravo de instrumento nº
0022742-84.2019.8.08.0024,
tendo a Primeira Câmara Cível reconhecido a suspeição da perita, conforme a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO INTERESSE NO JULGAMENTO EM FAVOR DE UMA PARTE OBJETO DA PERÍCIA FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO. MÉDICA PATROCINADA PELO LABORATÓRIO PRODUTOR PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESTITUIÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - O art. 467 do CPC preconiza que O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição , aplicando-se ao mesmo as regras utilizadas para suspeição do juiz, nos termos do art. 148, II, também do diploma processual. No caso concreto, há suspeição da perita indicada pelo autor/agravado e nomeada pelo Magistrado de origem, eis que configurada a hipótese descrita no art. 145, IV do CPC (interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes).

2 - Isso porque, dentre os pedidos feitos pelo autor/agravado, consta o de fornecimento pelo plano de saúde do medicamento SPINRAZA, do laboratório BIOGEN, sendo a necessidade da droga justamente objeto da prova pericial.

3 - A perita nomeada, por sua vez, participa de congressos patrocinados pelo laboratório, figurando nesses como presidente de mesa e palestrante sobre o tema Neurologia Infantil (Estudos Clínicos em Doenças Neuromusculares), ou seja, em que pese a sua qualificação técnica, fica difícil afastar a alegação de interesse na recomendação do medicamento, quebrando, dessa forma, a imparcialidade esperada da pessoa que se disponibiliza a auxiliar a justiça.

4 - Ainda que esteja submetida a regramento que a autoriza realizar perícias a pedido da Justiça, no caso em apreço, em que se discute o fornecimento de medicamento de alto custo de laboratório que patrocina eventos em que a expert participa com destaque, torna-se prudente o reconhecimento de sua suspeição.

5 - Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão e declarar a suspeição da perita nomeada pelo Juízo de origem, destituindo-a e determinando que outra(o) seja nomeada(o).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010729, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Conforme me manifestei naquele julgamento, o
art. 467 do CPC
preceitua
que
“
O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição
”
, aplicando-se
ao mesmo
as regras utilizadas para suspeição do juiz, nos termos do art. 148, II,
também
do
diploma processual
.

Dessa forma
, há suspeição da perita indicada pelo autor/agravado e nomeada pelo Magistrado de origem, eis que configurada a hipótese descrita no art. 145, IV do CPC:
interesse no julgamento do processo em favor de uma das partes.

Isso porque, dentre os pedidos feitos pelo agravado naquela ação, consta o de
fornecimento pelo plano de saúde do medicamento SPINRAZA, do laboratório BIOGEN
, sendo a necessidade da droga objeto da prova pericial.

A
médica Umbertina Conti Reed participa
de congressos patrocinados pelo laboratório, figurando nesses como presidente de mesa e palestrante
sobre o tema “Neurologia Infantil (Estudos Clínicos em Doenças Neuromusculares”)
, ou seja, em que pese a
sua
qualificação técnica, impossível afastar a alegação de interesse na recomendação do medicamento, quebrando,
dessa forma,
a imparcialidade devida aos auxiliares da justiça.

Quero destacar
que de forma alguma a decisão
desabona a médica perita nomeada por critérios técnicos, eis que, como demonstrado pelo agravado, é professora em regime de dedicação exclusiva de uma das universidades mais prestigiadas do país
(
USP
)
, com quarenta e dois anos de atuação, mas, é dever do judiciário zelar pela transparência e imparcialidade dos envolvidos nos procedimentos judiciais..

Assim, ainda que
submetida a regramento que a autoriza a realizar perícias judiciais em que se discute a anecessidade do fornecimento de medicamento de alto custo de laboratório que patrocina eventos em que a
expert
participa com especial destaque,
prudente é o reconhecimento de sua suspeição.

O
parecer da Procuradoria de Justiça também lé nesse sentido (id. 1093512), ao dispor que “
o reconhecimento da suspeição da perita por essa Colenda Câmara também se estende ao processo que ora se examina, uma vez que conexo àquele em que foi reconhecida a suspeição.Incoerente destituir a perita Umbertina Conti Reed em um processo por suspeição, mas mantê-la como perita no processo conexo, no quais estão em jogo os mesmos interesses
”.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando
a decisão para
declarar a suspeição da perita nomeada pelo Juízo, determinando a destituição e a sua substituição por outra(o).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO – INTERESSE NO JULGAMENTO EM FAVOR DE UMA PARTE – OBJETO DA PERÍCIA – FORNECIMENTO DE ALTO CUSTA – MÉDICA PATROCINADA PELO LABORATÓRIO PRODUTOR – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS – DESTITUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1
–
O art. 467 do CPC preconiza que
“
O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição
”
, aplicando-se
ao mesmo
as regras utilizadas para suspeição do juiz, nos termos do art. 148, II,
também
do
diploma processual
. No caso, há suspeição da perita indicada pelo autor/agravado e nomeada pelo Magistrado de origem, eis que configurada a hipótese descrita no art. 145, IV do CPC
(interesse
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
).

2 – Isso porque, dentre os pedidos feitos pelo autor/agravado em ação conexa, consta o de fornecimento pelo plano de saúde do medicamento SPINRAZA, do laboratório BIOGEN, sendo a necessidade da droga justamente objeto da prova pericial.

3 – A perita nomeada, por sua vez,
participa de congressos patrocinados pelo laboratório, figurando nesses como presidente de mesa e palestrante
sobre o tema “Neurologia Infantil (Estudos Clínicos em Doenças Neuromusculares”)
, ou seja, em que pese a
sua
qualificação técnica, fica difícil afastar a alegação de interesse na recomendação do medicamento, quebrando,
dessa forma,
a imparcialidade esperada da pessoa que se disponibiliza a auxiliar a justiça.

4 - A
inda que
esteja
submetida a regramento que a autoriza realizar perícias a pedido da Justiça, no caso em apreço, em que se discute,
entre outras pretensões,
o fornecimento de medicamento de alto custo de laboratório que patrocina eventos em que a
expert
participa com destaque, torna-se prudente o reconhecimento de sua suspeição.

5 –
Essa mesma conclusão foi alcançada no
julgamento do
agravo de instrumento nº
0022742-84.2019.8.08.0024,
interposto em face da decisão que a nomeou
em
ação conexa.

6
–
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e declarar a suspeição da perita nomeada pelo Juízo de origem, destituindo-a e determinando que outra(o) seja nomeada(o).

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
27 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.